Tribunal: TJMT
Processo: 1013941-80.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013941-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 01.479.747/0001-37 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.479.747/0004-80 (EMBARGANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.479.747/0005-60 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA POR NOTA FISCAL AVULSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão que havia deferido parcialmente a liminar para reativar a emissão de notas fiscais eletrônicas.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, considerando a alegação de que a substituição da emissão de notas fiscais eletrônicas por notas fiscais avulsas configuraria sanção política vedada.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a legalidade da inclusão do contribuinte no regime administrativo cautelar, demonstrando que a medida encontra respaldo na legislação estadual e tem como objetivo assegurar o recolhimento do ICMS.

4.
A substituição da nota fiscal eletrônica por nota fiscal avulsa não impede a continuidade das atividades comerciais e não configura sanção política, pois representa medida cautelar legítima prevista no ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A inclusão do contribuinte no regime administrativo cautelar, para fins de substituição da emissão de notas fiscais eletrônicas por notas fiscais avulsas, é medida legal e proporcional, prevista na legislação estadual.
"

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Estadual nº 7.098/98,
arts
. 17-H, 17-I e 47-I; RICMS/MT, art. 916.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1026480-78.2024.8.11.0000
, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 19/09/2024;
TJMT, N.U 1010215-98.2024.8.11.0000
, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 29/04/2024;
TJMT, N.U 1029637-93.2023.8.11.0000
, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE
(
RELATOR)

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lacerda Eletromóveis Ltda.
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento nº 1013941-80.2024.8.11.0000, conforme ementa transcrita a seguir (Id. 260153692):

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR. LEGALIDADE DA INCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para suspender parcialmente notificações administrativas e autorizou a emissão de notas fiscais eletrônicas e demais documentos fiscais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a inclusão do contribuinte no regime administrativo cautelar por descumprimento de obrigações tributárias; (
ii
) verificar se a exigência de substituição da nota fiscal eletrônica por nota fiscal avulsa constitui medida ilegal ou restritiva à atividade comercial.

III. Razões de decidir

3. O regime administrativo cautelar encontra respaldo legal nos
arts
. 17-H, 17-I e 47-I da Lei Estadual nº 7.098/98, constituindo medida preventiva e legítima para garantir a regularidade fiscal e o recolhimento do ICMS.

4. A substituição da nota fiscal eletrônica por nota fiscal avulsa não impede a continuidade das atividades comerciais, sendo medida proporcional destinada a assegurar o recolhimento antecipado do ICMS, conforme jurisprudência consolidada.

5. No caso concreto, restou comprovada a regularidade do procedimento, com notificação da empresa e ausência de manifestação no prazo legal, justificando a aplicação da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Decisão reformada para indeferir o pedido liminar, restabelecendo a eficácia das notificações administrativas.

Tese de julgamento: "1. A inclusão de contribuinte no regime administrativo cautelar, por descumprimento reiterado de obrigações tributárias, é medida legal e proporcional, nos termos da Lei Estadual nº 7.098/98. 2. A exigência de emissão de nota fiscal avulsa não impede o exercício regular das atividades empresariais."

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.098/98,
arts
. 17-H, 17-I e 47-I; RICMS/MT, art. 916.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 57.784/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.11.2019; TJMT, N.U 1026480-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024.

Nas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão é omisso ao deixar de considerar os documentos apresentados, os quais comprovam a regularização das pendências fiscais, afastando, assim, qualquer indício de sonegação tributária. Além disso, argumenta que a suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas caracteriza sanção política, prática expressamente vedada pelo ordenamento jurídico.

Alega, ainda, que o acórdão apresenta contradição ao vincular a retomada da emissão de notas fiscais ao pagamento integral das obrigações tributárias, pois essa exigência impõe uma restrição desproporcional ao funcionamento da empresa. Sustenta, nesse sentido, que tal entendimento diverge da jurisprudência consolidada sobre o tema, a qual repele a adoção de medidas coercitivas indiretas como forma de compelir o contribuinte ao adimplemento de tributos.

Com base nessas alegações, requer o provimento do recurso para suprir a omissão e a contradição apontadas, com efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado e negar provimento ao agravo de instrumento (Id. 268210763).

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Embargada, que requer o desprovimento do recurso (Id. 270539888).

É o
relatório
.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos po
r
Lacerda Eletromóveis Ltda.
contra o acórdão de Id.
265700293
, que
de
u provimento ao recurso de a
gravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso
.

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer decisões judiciais que apresentem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo
1.022 do CPC

especifica as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

O Regimento Interno deste Tribunal também disciplina o processamento dos embargos de declaração:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso sob apreciação, a Embargante alega omissão por não considerar documentos que comprovam a regularização fiscal e contradição ao condicionar a emissão de notas fiscais ao pagamento integral de tributos, contrariando a jurisprudência que veda medidas coercitivas para cobrança tributária.

Pois bem. A despeito das alegações da Embargante, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade
, contradição
ou erro material no acórdão impugnado.

Na realidade, constata-se que a Embargante pretende a modificação do julgado, sem apontar, de maneira objetiva, qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
limitando-se
a discutir sobre o voto e seu inconformismo com a decisão proferida.

Como exaustivamente fundamentado por este Relator,
a substituição da emissão de notas fiscais eletrônicas por notas fiscais avulsas é medida legalmente prevista e aplicável ao contribuinte inadimplente submetido a regime administrativo cautelar
.

A legalidade dessa exigência tem sido
reiteradamente reconhecida
por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, uma vez que
a antecipação do pagamento do ICMS é plenamente permitida, sem alterar a regra matriz de incidência do tributo
. Além disso,
não há suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas, mas apenas sua substituição por notas fiscais avulsas
, conforme previsto para contribuintes submetidos a restrições administrativas.

Precedentes: TJMT N.U 1026480-78.2024.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 19/09/2024; TJMT N.U 1010215-98.2024.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 29/04/2024; TJMT N.U 1029637-93.2023.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 29/05/2024.

A
exigência de recolhimento do tributo para validação das operações
não configura um impedimento à comercialização, mas
assegura o cumprimento da obrigação tributária pelo contribuinte inadimplente
, garantindo o pagamento do imposto devido nas transações realizadas.

Ademais, o procedimento de
inclusão da Embargante em regime administrativo cautelar observou o devido processo legal
, bem como os princípios do
contraditório e da ampla defesa
, uma vez que foi
intimada reiteradamente para apresentar esclarecimentos e documentação
, permanecendo, contudo,
inerte
(Id. 215716655).

No mais, quanto à documentação alegadamente comprobatória da regularização das pendências, destaca-se sua insuficiência, pois os extratos apresentados, restritos ao primeiro grau, abrangem um período de apenas três meses e referem-se ao ano anterior, não sendo aptos a demonstrar a efetiva regularização da situação fiscal da Embargante.

Desta feita, em que pesem as alegações da Embargante, não se verifica nenhum dos pontos afirmados, pretendendo a recorrente a modificação do julgado de acordo com a sua conveniência, o que não se pode admitir em sede de embargos de declaração.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios, mantendo-se o r. acórdão em todos os seus termos.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025